Tribunal: TCU
Processo: 005.278/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria a ex-servidores da Universidade Federal da Bahia; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 considerar legais os atos de aposentadoria de Jairnilson Silva Paim, Jose Pedro Amichi Bessa, Marcus Alban Suarez, Maria da Conceição Nascimento Costa, Maria da Gloria Lima Cruz Teixeira, Neiva Santos Salu, Nubia Batista de Araujo, Vera Lucia Peixoto Santos Mendes e Waldiselia dos Santos Passos, para determinar o correspondente registro; 9.2 restituir o processo à Secretaria de Fiscalização de Pessoal, para que, relativamente ao ato de Heloniza Oliveira Goncalves Costa (CPF XXX.286.235-XX - ato de peça 3), em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, seja realizada a oitiva prévia da interessada quanto à inconsistência apontada nos autos; 9.3 enviar cópia do presente Acórdão à Universidade Federal da Bahia, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.